Tribunal: TJES
Processo: 5000261-11.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000261-11.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: CLAUDIO OERLEY NOVELLI e outros (7)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CDI COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. OMISSÃO SANEADA. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. Assiste razão ao embargante, tendo em vista que o voto condutor afastou a CDI como fator de correção monetária, sem, no entanto, apresentar outro índice em substituição;

3. Considerando tratar-se de contrato bancário, o INPC se revela o mais adequado por refletir de melhor modo o valor aquisitivo da moeda;

4. Omissão saneada. Embargos acolhidos.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5000261-11.2021.8.08.0044

Embargante: Cooperativa de Crédito Copermais

Embargado: Claudio Oreley Novelli e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito Coopermais – SICOOB COPERMAIS contra o acórdão (Id 9993686) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença que reconheceu a ilegalidade da CDI como indexador de correção monetária.

Em suas razões (Id 10330357), o embargante aponta ocorrência de omissão no acórdão embargado, sustentando que, com a exclusão da CDI como correção monetária, o acórdão deve indicar outro índice em sua substituição.

Contrarrazões suscitando inovação recursal e, no mérito, pela rejeição dos embargos (Id 10794140)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

O embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença que reconheceu a ilegalidade da CDI como indexador de correção monetária.

Assiste razão ao embargante, tendo em vista que o voto condutor afastou a CDI como fator de correção monetária, sem, no entanto, apresentar outro índice em substituição.

De plano deve ser afastada a tese de inovação recursal suscitada pela parte embargada, tendo em vista que em sua apelação, a instituição financeira pugnou expressamente, em pedido subsidiário, que, se mantida a ilegalidade da CDI, fosse a “
taxa substituída pela taxa média praticada pelo mercado no mesmo tipo de operação, prosseguindo-se a execução do valor tido como devido
”.

Por sua vez, considerando tratar-se de contrato bancário, o INPC se revela o mais adequado por refletir de melhor modo o valor aquisitivo da moeda, salientando, inclusive, o próprio embargado requereu expressamente a adoção do respectivo índice em substituição da CDC, consignando:

[...] “
Isso porque a nulidade do Item VI do Preâmbulo e da Cláusula Nona da Cédula de Crédito Bancário n° 1552692, especificamente da correção monetária pelo (CDI), faz com que se torne necessária, para o correto cálculo da dívida prevista no título, a sua substituição pelo INPC
”. [...] (Id 7110165, pág. 12)

Respectivo indexador, inclusive, é o adotado pelo TJES em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA CID/CETIP – NATUREZA REMUNERATÓRIA – ABUSIVIDADE EM SUA ADOÇÃO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – DUPLA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar: nulidade da sentença por falta de fundamentação: A r. sentença foi devidamente fundamentada e o magistrado de origem, embora de forma concisa, apontou as razões pelas quais entendeu pela abusividade da utilização do índice do CDI, colacionando jurisprudências que corroboravam seu posicionamento. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Malgrado a apelante sustente que a aplicação da Súmula nº 176 do c. Superior Tribunal de Justiça, na presente hipótese, seria inviável, em virtude de os precedentes que embasaram o enunciado terem debatido apenas juros moratórios em operações de crédito rural, o Tribunal da Cidadania continua aplicando plenamente a súmula referida. A Corte Superior vem se consolidando no sentido de que ser válida a adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado em cada caso concreto, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, hipótese em que é inaplicável o verbete. Contudo, o Sodalício entende ser ilegal a adoção da referida taxa como índice de correção monetária, eis que o índice mencionado tem natureza eminentemente remuneratória, adotando o raciocínio desenvolvido na construção da jurisprudência que subjaz o enunciado sumular. 3. O embasamento para a conclusão explicitada pela Corte Superior encontra-se no fato de que um dos fundamentos que subsidiaram a edição da Súmula nº 176 foi exatamente a circunstância de se tratar de cláusula potestativa, devido ao caráter unilateral de sua determinação, sendo que o mesmo argumento se aplica à correção monetária. Ademais, a adoção da taxa CDI não se restringe apenas a atualizar a perda do valor da moeda, mas também abarca juros para a remuneração do capital, gerando a dupla incidência de juros remuneratórios sobre a contratação que a prevê como índice de correção. Entendimento diverso é adotado quando a taxa CDI é aplicada para remunerar o capital, ou seja, como juros remuneratórios do contrato. Precedentes STJ. 4. No caso concreto, contudo, o contrato e seus aditivos são bastante claros em adotar a Taxa CDI como índice de correção monetária, pois além dos juros remuneratórios incidentes sobre o saldo devedor, houve a incidência da rubrica. Diante disso, na presente hipótese, deve ser mantida a sentença de origem que constatou a ilegalidade da aplicação da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI como índice de correção monetária. 5. Ademais, afigura-se irretocável a sua substituição pelo INPC, pois a taxa média de juros de mercado somente será utilizada quando, adotado o CDI como juros remuneratórios, este se verificar abusivo no caso concreto. Aliás, em casos análogos ao dos autos, este egrégio Tribunal de Justiça tem adotado o INPC em substituição ao CDI como fator de correção monetária. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001104-34.2019.8.08.0011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 04/08/2023)

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração
para, saneando a omissão, com efeitos infringentes, dar parcial provimento ao recurso de apelação de Cooperativa de Crédito Copermais para autorizar a adoção do INPC como índice de correção monetária do contrato firmado entre as partes, em substituição à CDI.

Via de consequência, excluo a condenação dos honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 10.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.